Tribunal: TJMT
Processo: 1053479-65.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053479-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (RECORRENTE), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0015-09 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE). 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
OFERTA NÃO CUMPRIDA. MERCADORIA NÃO ENTREGUE.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cumprimento da oferta.
A oferta equivale a proposta (art. 429 do CC) e esta obriga o proponente (art. 427 do CC). Se o fornecedor de produtos ou serviços não a cumprir, o consumidor poderá, alternativamente, exigir o seu cumprimento forçado, aceitar outro produto ou serviço equivalente ou rescindir o contrato com a restituição da quantia paga e perdas e danos (art. 35 do CDC). Nesse sentido: N.U 1000522-80.2023.8.11.0047, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024 e N.U 1001442-32.2021.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025. O juiz de primeiro assim
se
manifestou: "
em que pese as alegações da requerida, constata-se nos autos que não houve a devolução do produto pelo autor, aliás, em gravação telefônica no id 164363247, o preposto da requerida confirma, no minuto 16:15, que houve o cancelamento do envio do produto para que fosse procedida a devolução do valor pago. E, apesar da requerida afirmar que houve a restituição, não há comprovação de tal fato. Assim, a mera alegação de impossibilidade de cumprimento da oferta, não é motivo para a recusa na entrega do produto. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e à sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato. Sendo da vontade do consumidor o cumprimento da obrigação, livremente pactuada pelas partes, a condenação em obrigação de fazer é medida necessária. Desta feita, é o caso de rejeitar o pedido de
manuntenção
"
.

2.
Dano moral.

A não entrega de mercadoria adquirida configura o dano moral
in
re

ipsa

(N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023
No mesmo sentido: N.U 1038915-52.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023; N.U 1023124-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 16/04/2023; N.U 1002167-20.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.)
.

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
produto

adquirido
(notebook)
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
4.
Este valor
está

conforme

os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior

(N.U 1000276-34.2019.8.11.0012, Rel. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
publicado
no DJE 27/03/2023; N.U 1000302-44.2019.8.11.0008, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/04/2022,
publicado
no DJE 13/04/2022).

4.
Cumprimento da obrigação de entrega da mercadoria.
É importante consignar que o recorrido confirmou já ter recebido o notebook objeto da demanda, conforme se vê nas suas contrarrazões
(ID 271100915)
, onde
afirmou: “
Por questão de lealdade processual e boa-fé, informa que recebeu o notebook, noutra data, mas em razão de reclamação no site reclameaqui.com.br, inclusive o setor da requerida que fez contato para tal solução se apresentou como sendo do “Setor
do
Reclame
Aqui
” e não por diligência própria da recorrida”.
Portanto, considera-se
desde logo
cumprida a obrigação

de entrega do notebook,
estabelecida
na sentença de primeira instância.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1053479-65.2024.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Recorrido
: CHARLES BACCAN JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CHARLES BACCAN JÚNIOR
ajuizou

reclamação

em
face da AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
Noticiou
que: a)
adquiriu
um notebook Galaxy Book3 no site da
Amazon

durante
a
promoção
Prime Day; b) a
entrega

estava

prevista
para 15/08/2024; c)
ao

verificar
o site, o
produto

constava

como

devolvido

em
30/07/2024,
sem
que a
entrega

tivesse

sido

realizada
; d) a
empresa

informou
que
faria
o
reembolso
, mas o
autor

desejava
o
produto
, pois
seu
valor
já

estava
65%
mais

caro
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos

para
a

entrega
do notebook
ou
similar e
indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

parcial

nos

seguintes

termos
:
"I. RELATÓRIO
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei n° 9.099/95. II. PRELIMINARES
Impugnação
à
justiça

gratuita

Rejeito
a
preliminar

referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça

gratuita
,
uma

vez
que
o

momento

oportuno
para o
requerimento
de
gratuidade
se
revela

na

interposição
de
recurso

inominado
. Da
manutenção
do
indeferimento
do
pleito

liminar

Verifica
-se que
o

pedido
de tutela de
urgência

foi

decidido
no Id 164533950. Assim, é
caso
de
rejeitar
a
preliminar
, visto que a
decisão

liminar
é
proferida

em

caráter
de
urgência
, com o
objetivo
de
garantir

ou

antecipar
um
direito
que
apresenta

risco
de
perecimento
.
Portanto
,
passa
-se agora à
análise
do
objeto

efetivo
da
ação
judicial. III. MÉRITO Sendo a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
, o
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do CPC. In
casu
,
nos

termos
do
artigo
6º,
inciso
VIII, do CDC,
sendo
a
Reclamante
–
consumidora
-
parte

hipossuficiente
,
deve
ser
aplicado

em

seu
favor à
inversão
do
ônus
da
prova
, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR,
na
qual a
parte

autora

alega

ter

adquirido
da
requerida
, um Notebook Galaxy Book3 360 Windows 11 Home Intel Core i7-1360P 16GB 512 GB SSD 15.6'' Full HD AMOLED 1.46 kg,
por
R$ 4.799,00
parcelados

em
10
vezes
no
cartão
de
crédito
.
Contudo
,
após

a

emissão
da nota fiscal,
em

acesso

ao
site da
requerida
,
descobriu
-se que
o

produto

havia

sido

devolvido
e
a

empresa

feito
o
reembolso
do valor
pago
no
produto
.
Apesar
de tais
informações
, a
parte

autora

alega

não

ter

feito
a
devolução
do
produto
, pois
não
o
recebeu
, e que
não

houve
a
restituição
do
dinheiro

pago
. Assim,
pleiteia
o
cumprimento
da
oferta
, com
a

entrega
do
produto
, e a
concessão
dos
danos

morais
. A
requerida
,
por

sua

vez
,
afirma
que
cumpriu

rigorosamente

todas
as
suas

obrigações

contratuais
no
processo
de
venda
do
produto

adquirido

pelo

autor

durante
a
promoção
Prime Day.
Aduz
que,
após
a
realização
da
compra
e a
confirmação
do
pagamento
,
a

empresa

emitiu
a nota fiscal
correspondente
no
dia
23/07/2024, e o
produto

foi

despachado
para
entrega

dentro
do
prazo

estipulado
, no
entanto
, no
ato
da
entrega
,
em
30/07/2024, o
produto

foi

devolvido
. Por
fim
,
sustenta
que
não

há

responsabilidade
, pois
não

houve

qualquer

má-fé

ou

intenção
de
lesar
o
autor

ou

obter

vantagem

indevida

durante
a
promoção
Prime Day. Assim, de
pronto
,
procedeu
com o
reembolso
do valor
pago

pelo

produto

não

entregue
.
Pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos
. Em
impugnação
à
contestação
, a
parte

autora

afirma
que “
até
o
presente

momento
,
não

foi

identificado

qualquer

reembolso
de
valores

nas

faturas
do
cartão
de
crédito
”.
Pois
bem
. Com
efeito
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do Código de
Processo
Civil que
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
. Em que
pese
as
alegações
da
requerida
,
constata
-se
nos
autos que
não

houve
a
devolução
do
produto

pelo

autor
,
aliás
,
em

gravação

telefônica
no id 164363247, o
preposto
da
requerida

confirma
, no
minuto
16:15, que
houve
o
cancelamento
do
envio
do
produto
para que fosse
procedida
a
devolução
do valor
pago
. E,
apesar
da
requerida

afirmar
que
houve
a
restituição
,
não

há

comprovação
de
tal

fato
. Assim, a
mera

alegação
de
impossibilidade
de
cumprimento
da
oferta
,
não
é
motivo
para a
recusa

na

entrega
do
produto
. Como se
infere
do art. 35 do CDC, a
recusa
à
oferta

oferece

ao

consumidor
a
prerrogativa
de
optar
,
alternativamente
e à
sua
livre
escolha
,
pelo

cumprimento

forçado
da
obrigação
,
aceitar
outro
produto
,
ou

rescindir
o
contrato
. Sendo da
vontade
do
consumidor
o
cumprimento
da
obrigação
,
livremente

pactuada

pelas
partes, a
condenação

em

obrigação
de
fazer
é
medida

necessária
. Desta
feita
, é o
caso de rejeitar o pedido de manuntenção Em relação

ao

dano
moral,
aplica
-se
ao

presente

caso
o
artigo
927 do CC/2002 e
artigo
14 do CDC. A
responsabilidade
, in
casu
,
independe
da
existência
de culpa,
bastando
o
nexo
de
causalidade
entre a
prática

adotada
pela
prestadora
do
serviço
e o
dano
,
ocasionado
pela
falta
de
segurança

na

negociação
,
nos

termos
dos
artigos
14 e 22 do CDC. Nesse
sentido
,
eis
o
entendimento
da
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso: E M E N T A: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAMEO
presente

recurso

trata
de
ação
de
indenização

por

danos

morais
,
decorrente
de
falha

na

prestação
de
serviço
pela
empresa

ré
, que
não

realizou

a

entrega
de
produto

adquirido
pela
parte

autora
. A
parte

autora

buscou

solução

administrativa
,
sem

sucesso
. O
juízo
de
primeiro

grau

afastou
a
responsabilidade

por

danos

morais
,
entendendo

tratar
-se de
mero

aborrecimento
. A
parte

autora
,
inconformada
,
recorre
da
sentença

pleiteando

sua

reforma
, sob o
argumento
de que a
situação

configura

falha

na

prestação
de
serviço
,
devendo
ser
reconhecido
o
direito
à
indenização

por

danos

morais
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA
controvérsia

reside

na

análise

sobre
a
configuração
do
dano
moral
em

razão
da
não

entrega
do
produto

adquirido
pela
parte

autora
e a
frustração
da
tentativa
de
solução

administrativa
.
Discute
-se
se
o
ocorrido

caracteriza

mero

aborrecimento

ou
se
há

falha
grave
na

prestação
de
serviço
que
justifique
a
reparação
moral. III. RAZÕES DE DECIDIRA
empresa

ré
,
ao

não

entregar
o
produto

adquirido
e
frustrar
as
tentativas
de
resolução

por
via
administrativa
,
incorreu

em

falha

na

prestação
de
serviço
, o que
caracteriza

responsabilidade

objetiva
,
nos

termos
do art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
. A
jurisprudência

pacífica
dos
tribunais

superiores

reconhece
que
situações
que
vão

além
do
mero

aborrecimento

cotidiano
,
como
a
não

entrega
de
produto
,
somada
à
falta
de
solução

adequada

ao

consumidor
,
configuram

dano
moral
passível
de
indenização
. No
caso
, a
parte

autora

sofreu

mais
do que simples
aborrecimento
,
uma

vez
que
teve

suas

expectativas

frustradas
e
não

obteve

solução
para o
problema
de
maneira

eficiente
,
mesmo

após

buscar
a
resolução

diretamente
com
a

empresa
. Diante
disso
, a
sentença
de
primeiro

grau

merece

reforma
para
reconhecer
o
direito
à
indenização

por

danos

morais
, com base no
princípio
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
fixando
-se o valor de R$
4.000,00
,
conforme

pleiteado
e de
acordo
com
casos
IV. DISPOSITIVO E TESE Ante o
exposto
,
voto

por

conhecer
do
recurso
e
dar-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença
de
primeiro

grau
e
condenar
a
parte

ré

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 4.000,00,
conforme
o
princípio
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
mantendo
-se no
mais

os

termos
da
sentença
.
Tese
de
julgamento
:
“ 1
. A
não

entrega
de
produto

adquirido
,
somada
à
frustração
da
tentativa
de
solução

administrativa
,
configura

falha

na

prestação de serviço e gera o dever de indenizar

por

danos

morais
,
sendo

inadequado

tratar
o
ocorrido

como

mero

aborrecimento
. Esse
modelo

atende
à
solicitação
e
inclui
o
caso

em

exame
, a
questão

em

discussão
, as
razões
de
decidir
, o
dispositivo
e a
tese
de
julgamento
,
reformando
a
sentença
para
conceder

indenização

por

danos

morais
de R$ 4.000,
00._
________Dispositivos
relevantes

citados
: CDC.
Jurisprudência
da
Turma

Recursal
do TJMT. (N.U 1012199-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024) Sabido que o
dano
moral
passível
de
indenização
é
aquele

consistente

na

lesão
de um
bem

jurídico

extrapatrimonial

contido

nos

direitos
da
personalidade
, tais
como
:
vida
,
integridade
corporal, no
seu

aspecto

subjetivo
,
liberdade
,
honra
,
decoro
,
intimidade
,
sentimentos

afetivos
e a
própria

imagem
. Na
fixação do montante da condenação a título de danos

morais
,
deve
-se
atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.
Portanto
,
há
que se
observar
a
capacidade

econômica
do
atingido
, mas
também
a do
ofensor
, com vistas
a

evitar
o
enriquecimento

injustificado
, mas
também

garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
,
desestimulando
-se a
repetição
do
ato

ilícito
.
Observando
tais
premissas
,
fixo
o valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais) a
título
de
danos

morais
. IV. DISPOSITIVO Ante
ao

exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, OPINO pela
rejeição
das
preliminares
e no
mérito
pela PROCEDÊNCIA da
ação
, para: 1-CONDENAR a
reclamada

em

obrigação
de
entregar
o
produto
“Notebook Galaxy Book3 360 Windows 11 Home Intel Core i7-1360P 16GB 512 GB SSD 15.6'' Full HD AMOLED 1.46 kg” no
prazo
de
até
60
dias
a
contar
do
trânsito

em

julgado
. Na
impossibilidade
do
cumprimento
da
oferta
, que
deverá
ser
comprovada

nos

autos,
deve
ser
restituído
o valor
pago

pelo

autor
no
importe
de R$ 4.799,00 (
quatro
mil,
setecentos
e
noventa
e
nove
reais). Nesse
caso
, o valor
deverá
ser
corrigido

monetariamente

pelo
IPCA a
partir
do
desembolso

até
a
citação
, data a
partir
da qual
incidem

juros
de mora pela taxa SELIC,
já

englobando
a
correção

monetária
. 2-CONDENAR a
reclamada

a

indenizar
o
reclamante
, a
título
de
danos

morais
,
na

monta
de R$ 4.000,00
quatro
mil reais),
devendo
a
quantia
ser
acrescida
de
juros
de mora pela taxa SELIC, a
partir
da
citação
,
já

englobando
a
correção

monetária
. Sem
custas

ou

honorários

advocatícios

nesta

fase

em

consonância
com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica Carolina O.
Arguello
de Medeiros
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95. Após o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de
Direito
"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) o
produto

foi

reenviado
e
entregue

em
03/09/2024; b)
não

praticou

atos

ilícitos
; e c)
não

houve

violação

aos

direitos
da
personalidade
da
parte

recorrida
.
Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação

ou

reduzir
o valor
indenizatório
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) o
recurso

apresenta

inovação

recursal
; b) a
recorrente

mudou

sua

linha
de
defesa
; c)
a

entrega
do
produto

ocorreu

após

reclamação
no site
Reclame
Aqui.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025